Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida pela instituição financeira, mantendo a validade dos encargos cobrados em contrato de cartão de crédito. A apelante alegou inépcia da petição inicial, defendendo que a cobrança se referia a obrigações decorrentes de "honras e avais", e não à utilização de cartão de crédito. Requer a reforma da sentença julgar improcedentes os pedidos exordiais, ou, anular a sentença por julgar procedente um pedido diverso do narrado na inicial, a qual se mostrou manifestamente inepta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; e (ii) determinar se a operação que apurou o crédito cobrado em razão da falta de pagamento relativa aos meses de junho e julho de 2023, na exata forma definida pelo Contrato ID 178298258, pode ser reputada ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial é considerada apta, pois foi instruída com documentos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações, incluindo o contrato de adesão de cartão de crédito e faturas detalhadas, atendendo ao disposto no art. 320 do CPC.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes, conforme a Súmula n. 297 do STJ, pois a apelante, como consumidora final, figura na posição de destinatária dos serviços de crédito fornecidos pela instituição financeira.
Os encargos financeiros cobrados, incluindo juros de crédito rotativo, juros de parcelamento e juros de mora, estão em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade nos termos contratuais.
A alegação de que o débito decorre de "honras e avais" é infundada, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a origem do débito na utilização do cartão de crédito e não em operação diversa.
Ausente comprovação de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais que regem a operação de crédito, não há fundamento para acolher o pedido da apelante de anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A petição inicial, instruída com documentos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações, não é inepta quando atende aos requisitos do art. 320 do CPC.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de cartão de crédito entre instituição financeira e consumidor final.
A operação que apurou o crédito cobrado em razão da falta de pagamento não pode ser reputada ilegal, diante da expressa previsão contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297.